Tribunal: STF
Processo: ARE 1439798
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 21) contra capítulo de acórdão (eDOC 16) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. A ementa desse pronunciamento possui o seguinte teor:



    AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE ÓBITO. EQUÍVOCO RELACIONADO AO DIA E LOCAL DAMORTE DO FALECIDO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL ÀPRETENDIDA MENÇÃO AOS RESPONSÁVEIS. QUESTÃO COMPLEXA, QUE FOGE AOS LIMITES DALIDE. PRETENSÃO A SER FORMULADA NAS VIAS PRÓPRIAS, SE O CASO. MANTIDA A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado, ao desacolher pedido de retificação de certidão de óbito para nela constar os responsáveis pela morte, viola preceitos constitucionais.



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional para ser determinada “a retificação do registro de óbito de José Maria Ferreira de Araújo para constar ‘falecido em 23 de setembro de 1970 nas dependências do DOI/CODI, localizado na Rua Tutóia, n. 921, nesta Capital/SP, em razão de condutas praticadas por agentes do Estado’”.



    Não admitido do recurso extremo por decisão do Presidente da Seção do Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 29), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 36), com impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



     É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois o acórdão recorrido, ao negar especificamente o pleito de retificação de certidão de óbito para nela constar os responsáveis por determinada morte, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim em legislação infraconstitucional para formar seu convencimento.



    A propósito, transcrevo do pronunciamento questionado os seguintes trechos que o fundamentam (eDOC 16, fls. 3-4):



    O artigo 80 da Lei de Registros Públicos, que enumera com minucias as circunstâncias a serem incluídas no assento de óbito, não prevê a indicação do responsável pelo óbito. 



    Ainda que se admitisse, de forma excepcional, a flexibilização da regra, não há provas seguras a corroborar a versão da apelante no sentido de que o assistido realmente foi “morto por agentes do Estado”, o que torna temerária a inclusão pretendida, que teria a grave consequência de atribuir ao Estado brasileiro a responsabilidade pela morte de uma pessoa.



    [...]



    O argumento do nobre Defensor no sentido de que “a retificação pretendida representa uma forma de abrandar a dor experimentada pelos familiares do militante conforme acórdão de um caso extremamente semelhante, o do militante João Batista de Franco Drumond”, a meu ver, não procede, pois o caso mencionado não é idêntico ao que ora se analisa. Como bem observou o representante ministerial:



    [...]



    A busca pela reparação moral e o abrandamento da dor dos familiares do assistido devem ser postulados pelas vias jurídicas ordinárias, não através do procedimento de retificação de registro público, que a tanto não se presta (pena de se desvirtuar seu objetivo).



    Esse quadro faz atrair, à espécie, a incidência do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional.



    Em contexto fronteiriço, aponto, entre outros, o que restou decidido no ARE 1.313.324, Relator o ministro Luiz Fux.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente